Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712161-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: DENOELMA CARVALHO NUNES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão saneadora 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736760-34.2020.8.07.0001 - id 88193076) que, em demanda de restituição de valores motivada pelo cancelamento unilateral de disciplinas do ensino superior do curso de enfermagem, inverteu o onus probandi (CDC 6o, VI), atribuindo-lhe o encargo de comprovar a regularidade do controle do sistema de matrícula. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0736760-34.2020.8.07.0001), o processo foi sentenciado (id 104088307 ). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR